Tribunal: TJBA
Processo: 8039918-20.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039918-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE TANQUINHO

Advogado(s)
:
HERON SILVA MACHADO, WILLIAN GUIMARAES DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO DE TANQUINHO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO OBJETIVANDO O REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA CELEBRAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ANO DE 2024.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SETUR E SUFOTUR.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO QUE SE IMPÕE
.
ÓRGÃOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

MÉRITO:
NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NOS ARTS. 25, § 3.º, E 26, AMBOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU COM EFEITO DE NEGATIVA JUNTO AO ÓRGÃO TRANSFERIDOR PARA REPASSE DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO. PRECEDENTE FIRMADO NO ÂMBITO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO.

PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Cível Originária nº 8039918-20.2024.8.05.0000
, em que figura como Requerente o MUNICÍPIO DE TANQUINHO, e, como Requeridos, o ESTADO DA BAHIA, a SECRETARIA DE TURISMO – SETUR e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, de ofício,
D
ECLARAR
a ilegitimidade passiva

da SECRETARIA DE TURISMO – SETUR e da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR, e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE a Ação
, cassando-se a medida liminar outrora concedida (ID 65159667), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente